Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Fica prejudicado o julgamento do agravo interno que pretendia apenas a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando este último encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em que foi reconhecido o direito de seus filiados à incorporação de expurgos inflacionários em seus vencimentos e ao pagamento das diferenças a serem apuradas.
3. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva que objetiva o recebimento de expurgos inflacionários é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Prescrição afastada.
4. O reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada depende da verificação de tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos. Coisa julgada e litispendência afastadas.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes que prolongue a atuação contenciosa de seus patronos, o que não ocorreu no caso em tela.
6. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.